Tribunal: TJSP
Processo: 1050704-35.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL – Mandado de segurança preventivo voltado a impedir que a autoridade, com base na RDC no 56/2009, aplique sanções pela utilização de câmara de bronzeamento artificial – Reexame Necessário – Não conhecimento – Segurança que foi denegada – Decisão foi proferida a favor do Ente Público – Inteligência dos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL – Mandado de segurança preventivo voltado a impedir que a autoridade, com base na RDC no 56/2009, aplique sanções pela utilização de câmara de bronzeamento artificial – Reexame Necessário – Não conhecimento – Segurança que foi denegada – Decisão foi proferida a favor do Ente Público – Inteligência dos artigos 13, §1o da Lei no 12.016/09 e 496 do CPC – Preliminar – Ilegitimidade passiva – Descabimento – Impetração dirigida contra ato do Diretor da Vigilância Sanitária que é responsável por coordenar a fiscalização das empresas – Parecer elaborado pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA) que se encontra no âmbito da Secretaria da Saúde do Município – Mérito – Impetrante que não sofreu violação a direito líquido e certo, mas que tem justo receio de sofrê-la (art. 1o, da Lei no 12.016/09) – Nulidade da RDC no 56/2009 da ANVISA declarada na ação coletiva no 0001067-62.2010.4.03.6100, em trâmite perante a Justiça Federal – Direito líquido e certo assegurado à impetrante ao livre exercício da atividade profissional, enquanto perdurarem os efeitos da decisão proferida na ação coletiva, observadas as exigências da ANVISA na RDC no 308/2002 – Necessidade de licença de funcionamento que não foi objeto desta ação – Precedentes – Sentença reformada.

REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.

APELO INTERPOSTO PELO IMPETRANTE PROVIDO.